Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. acidente de trânsito. código de trânsito brasileiro. rotatória de duas faixas. direito de preferência. dano material configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem a autora a quantia de R$ 9.480,00, atualizada monetariamente na forma indicada no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, desde o evento danoso (11/02/2025), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 75483534). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74599278).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a dinâmica do acidente ocorreu tal como conclusão exarada na origem, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.

III. Razões de decidir.
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando a alegação genérica de grave risco de irreversibilidade.
5. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 29, que: I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas; II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Além disso, o art. 34 estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Em reforço, art. 35 preconiza que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço, entendendo-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
6. Consta da inicial que o veículo da autora transitava em uma rotatória com duas faixas, no bairro sudoeste. O veículo da autora ocupava a faixa externa da rotatória, ao passo que o veículo da ré ocupava a faixa interna. Durante a rotatória, o automóvel da autora foi atingido na porta traseira esquerda pelo carro da ré, que estava na faixa interna do balão. Explica que a recorrente trafegava pela parte interna da rotatória, quando iniciou manobra para pegar a saída e abarroou a lateral traseira esquerdo do veículo da autora, o qual trafegava na faixa externa da rotatória. Por seu turno, a recorrente sustenta que o condutor do veículo da autora efetuou uma manobra equivocada, bloqueando a passagem do veículo da recorrente e gerando danos no veículo desta. Postula a condenação da autora ao pagamento de R$ 13.307,33.
7. Embora o Código de Trânsito não regule especificamente a situação de rotatórias com duas faixas, a leitura dos dispositivos colacionados no tópico 5 leva à conclusão de que há uma lógica geral de circulação. Com efeito, ambos os carros estavam dentro da rotatória, estando o veículo da autora na direita, ao passo que o veículo da ré estava na esquerda. Estando ambos os motoristas na rotatória, os dois podem utilizá-la para “girar”, mas incide a norma do art. 29, inciso III, alínea “c”, segundo a qual terá preferência o que vier à direita do condutor e, no caso, a preferência era do veículo da autora. Portanto, não poderia o veículo da ré invadir a faixa da direita (com relação à rotatória e que seria utilizada pelo veículo da autora para “girar”), para após seguir reto e ocupar a faixa da esquerda após a rotatória. Em síntese, a recorrente foi a responsável pelo acidente, na medida em que realizou uma saída imprópria pela faixa interna, invadindo a faixa do carro da autora, que tinha o direito de continuar circulando pela faixa externa da rotatória, não havendo que se falar em reforma da sentença.

IV. Dispositivo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a ré ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.